Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO. FUGA. INTERRUPÇÃO DE PENA. TERMO INICIAL. DATA SEGUINTE AO ÚLTIMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. CARÁTER RETROSPECTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DURANTE O PERÍODO FORAGIDO.
1. O condenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto e descumpre a condição imposta para concessão da prisão domiciliar, consistente em obrigação de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, deve ser considerado foragido a partir do dia seguinte ao último comparecimento, não sendo possível computar o intervalo em que ele permaneceu em fuga como período de efetivo cumprimento da sanção corporal.
2. Agravo conhecido e desprovido.